Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723597-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA BELTRÃO DE FARIA DIAS, SAMANTHA LIRA BELTRÃO DE FARIA, STELLA MARINA LIRA BELTRÃO DE FARIA, SAMARA PINTO BELTRÃO DE FARIA AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES, SABRINA LIRA BELTRÃO DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SORAYA BELTRÃO DE FARIA DIAS, SAMANTHA LIRA BELTRÃO DE FARIA, STELLA MARINA LIRA BELTRÃO DE FARIA, SAMARA PINTO BELTRÃO DE FARIA contra decisão exarada no ID 233608760 da Ação de Inventário no 0700631-89.2023.8.07.0012, que tem por objeto o acervo hereditário deixado por Jarbas Beltrão de Faria. Nos termos da r. decisão recorrida, a MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF determinou que a herdeira SABRINA LIRA BELTRÃO DE FARIA promova a juntada do contrato de aluguel relativo ao imóvel situado na QI 02, Bloco O, apartamento 203, Guará I/DF, bem como para que passe a depositar integralmente o valor recebido a título de aluguel em conta judicial vinculada ao processo, a partir do mês de junho/2025. Na mesma oportunidade, determinou que a inventariante TATIANE SOARES MENDES passe a depositar o valor correspondente aos aluguéis dos imóveis localizados na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 12, bairro Morro Azul, São Sebastião/DF e na Quadra 12, Rua 4, Lote 121, Morro Azul, São Sebastião/DF (ID 231576923) em conta judicial vinculada ao processo até que ocorra o julgamento da partilha. No entanto, a d. Magistrada de primeiro grau determinou que eventual discussão quanto aos valores de aluguéis já recebidos pela herdeira SABRINA LIRA BELTRÃO DE FARIA desde o falecimento do autor da herança deve ser sanada nas vias ordinárias, por envolver matéria de alta indagação, que extrapola a competência do juízo sucessório. No agravo de instrumento interposto, as agravantes afirmam que os frutos relativos a imóveis integrantes do acervo hereditário devem ser depositados em Juízo, na forma prevista no artigo 2020 do Código Civil. Alegam que a herdeira SABRINA LIRA BELTRÃO DE FARIA está na posse exclusiva de imóvel integrante do espólio, de modo que devem depositar em juízo todos os valores recebidos a título de aluguéis desde a abertura da sucessão. Ponderam que a inventariante e meeira TATIANE SOARES MENDES mantém sob sua posse outros imóveis além dos indicados pelo d. magistrado de primeiro grau para efeitos de depósito dos aluguéis, devendo ser a medida ser estendida a todos os bens que se encontram em seu poder. Ressaltam que deve ser assegurado às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável e que há risco de que o processo venha a ser resolvido antes do julgamento do agravo de instrumento. Com base nesses argumentos, as agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o depósito de aluguéis relativos aos imóveis que estão em seu poder. Em caráter subsidiário pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 72829978. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontram configurados o risco de perecimento do direito vindicado no agravo de instrumento e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a tornar necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a d. Magistrada de primeiro grau, de modo a resguardar o direito das herdeiras e da meeira aos frutos decorrentes dos imóveis integrantes do acervo hereditário, determinou que os valores eventualmente auferidos a título de aluguéis passem a ser depositados em conta corrente à disposição do juízo sucessório. Vale ressaltar que a inventariante já foi intimada anteriormente para depositar em juízo todo o saldo obtido com os aluguéis oriundos dos imóveis do espólio, de forma a facilitar posterior partilha (ID 205069186 do processo originário), tendo promovido o depósito da importância de R$ 32.950,08 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta reais e oito centavos), conforme o comprovante juntado no ID 208198936 do processo de origem. Após a prolação da decisão recorrida, a inventariante promoveu o depósito da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil e cem reais), referente aos aluguéis remanescentes (ID 239402813 do processo de origem). Não há, portanto, qualquer prejuízo de ordem processual para que a questão relativa à necessidade de depósito dos valores já recebidos a título de aluguéis seja dirimida, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Por certo, caso venha a ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelas agravantes, as agravadas deverão ser compelidas a depositar os valores por elas recebidos a título de aluguéis, corrigidos monetariamente, recompondo o acervo hereditário de forma integral. Ademais, as agravantes não demonstraram que, além dos imóveis apontados pela d. Magistrada de primeiro grau, outros bens que se encontram em poder da inventariante também teriam sido locados, a justificar o depósito do valor dos aluguéis auferidos. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida no agravo de instrumento, não se observa a presença da plausibilidade do direito vindicado pelas agravantes e do risco de ineficácia da tutela recursal, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 11:28:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.